Tribunal: TJSP
Processo: 2056814-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar a suspensão de descontos do empréstimo, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por desconto indevido, limitada a R$ 20.000,00. Recurso da instituição financeira ré. Afastamento da multa cominatória.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar a suspensão de descontos do empréstimo, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por desconto indevido, limitada a R$ 20.000,00. Recurso da instituição financeira ré. Afastamento da multa cominatória. Ausência de demonstração ou ao menos a indicação prévia de eventual resistência do réu em cumprir ou atrasar de forma injustificada o cumprimento da ordem judicial. Recurso provido.